Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. VIOLAÇÕES POSTERIORES. DISTINGUISHING. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Auferir a possibilidade de manutenção da monitoração eletrônica em caso de progressão para o regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se desconhece o entendimento adotado por esta Corte de Justiça no sentido de não se afigurar cabível a imposição do uso de tornozeleira eletrônica apenas com base na gravidade do delito e/ou como condição de progressão ao regime aberto, contudo, identificadas violações posteriores à imposição da medida, faz-se necessária a sua manutenção, ao menos até que sejam apresentadas as justificativas pelo sentenciado ao juízo de origem.
4. Havendo notícias de que o apenado tem descumprido as condições impostas para o livramento condicional, evidenciando a falta de comprometimento com a execução da pena, mostra-se temerário revogar a medida cautelar nesse momento, diante das violações constatadas. Mantém-se, portanto, a decisão agravada, ainda que por razões diversas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 146-B; Resolução no 5/2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Peninteciária, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870412, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, j. 29/05/2024.